Tribunal: CARF
Processo: 19515.000652/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000652/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.887 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
RIBERI LOBO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. CONFISSÃO PRÉVIA. TERMO INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício), conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN), nos casos em que
constatado dolo, fraude ou simulação do contribuinte, ou ainda, mesmo nas
ausências desses vícios, nos casos em que não ocorre o pagamento antecipado
da exação e inexiste declaração prévia do débito. Por outro lado, nos casos em
que não foi constatado dolo, fraude ou simulação do contribuinte, e que há
pagamento antecipado ou declaração prévia do débito, o prazo decadencial é
contado da data de ocorrência do fato gerador.
UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
SÚMULA CARF No 04. POSSIBILIDADE
Nos termos da Súmula CARF no 04, A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
A multa de ofício em percentual de 75% decorre de expressa previsão legal
para os casos de infração tributária e deve ser imputada sempre que inexistente
dolo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000652/2009-19
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000652/2009-19

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(“DRJ/SPO”), o qual será complementado ao final:
DA AUTUAÇÃO
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 397/402, a presente ação fiscal foi
motivada por Representação Fiscal - Pessoa Jurídica Beneficiária, da Delegacia
Especial de Instituições Financeiras/SP, tendo em vista que a contribuinte recebeu
valores tributáveis como beneficiária de outras empresas e declarou Receita Bruta do
período igual a zero em sua DIPJ do ano-calendário de 2004 (tributação pelo lucro
presumido).
Pesquisado o sistema DIRF, ano-calendário de 2004, verificou-se que a fiscalizada
recebeu rendimentos tributáveis das seguintes empresas:
" Convenção S/A Corretora Valores Câmbio (CNPJ 61.747.085/0001-60): valor de R$
727.782,29;
" Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia (CNPJ 48.540.421/0001-
31): valor de R$ 3.000.000,00; e
" Heleno & Fonseca Construtécnica S/A (CNPJ 61.573.184/0001-73): valor de R$
1.729.190.86.
Em cumprimento às solicitações contidas no Termo de Início do Procedimento Fiscal, a
contribuinte apresentou, em 18/09/2008, os seguintes documentos, relativos ao
anocalendário de 2004:
" Balanço Patrimonial: apresenta o total de Ativo e Passivo de R$ 546.654,38, não
existindo nenhuma assinatura em suas peças. O termo de reconhecimento do Balanço
Patrimonial também não contém assinaturas.
" Demonstração de Resultados: apresenta um valor de Custos/Despesas de R$
331.933,02, sem nenhuma existência de Receitas Operacionais, o que resulta em um
prejuízo de R$ 331.933,02. A demonstração em questão não apresenta nenhuma
assinatura dos responsáveis.
" Balancetes Mensais: apresenta ao final de cada período um Resumo contendo valores
de Ativo, Passivo, Custos/Despesas, sem entretanto conter valores de Receitas. Não
contém assinaturas dos responsáveis.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000652/2009-19

" Razão Analítico: apresenta somente lançamentos de custos/despesas, sem receitas,
atingindo no final do período o valor de R$ 331.933,02. Também sem assinaturas dos
responsáveis.
" Diário Geral: Termos de Abertura e de Encerramento sem as devidas assinaturas.
" Extratos Bancários do Unibanco: com valores a crédito, que totalizam no ano o
montante de R$ 3.192.751,34, valor este menor do que o total das receitas não lançadas.
A fiscalizada foi intimada (em 17/10/2008) e reintimada (em 25/11/2008) a comprovar,
com documentação hábil, os valores recebidos por serviços prestados (código 1708), no
ano-calendário de 2004 às supracitadas empresas, Convenção, Serveng Civilsan e
Heleno & Fonseca, respectivamente nos valores de R$ 727.782,29, R$ 3.000.000,00 e
R$ 1.729.190.
Como a empresa fiscalizada não atendeu à solicitação para apresentar cópia das notas
fiscais dessas empresas, foram expedidas, em 25/11/2008, intimações para essas
empresas comprovarem, com documentação hábil e idônea, os valores pagos e/ou
creditados pelos serviços prestados no ano-calendário de 2004, pela contribuinte,
informando, ainda, a data e a forma de pagamento.
Em 08/12/2008, a fiscalizada apresenta documentos referentes aos valores recebidos no
ano-calendário de 2004 da empresa Serveng Civilsan, e, em 16/12/2008, apresenta
documentos referentes aos valores recebidos no ano-calendário de 2004 da empresa
Convenção.
Em 16/12/2008 a empresa Convenção apresenta cópia dos recibos de pagamentos, bem
como relação contendo data e forma de pagamento, efetuados à contribuinte.
Em 09/12/2008, a empresa Heleno & Fonseca, apresenta cópia dos recibos de
pagamentos efetuados à fiscalizada, bem como demonstrativo da forma e datas dos
pagamentos efetuados.
Em 08.12.2008, a empresa Serveng Civilsan, apresenta cópias autenticadas dos recibos
emitidos no ano-calendário de 2004 e relatório detalhando os pagamentos efetuados.
Em 30/01/2009, a fiscalizada apresenta documentos referentes aos valores recebidos no
ano-calendário de 2004 da empresa Heleno &. Fonseca e solicita dilação de prazo para
entrega dos recibos faltantes.
As empresas que foram circularizadas para apresentarem a documentação referente aos
pagamentos efetuados para a contribuinte o fizeram de maneira satisfatória, coincidindo
os valores com aqueles informados nas DIRFs do ano-calendário de 2004. Foram
apresentadas cópia dos recibos de pagamentos, bem como demonstrativos desses
pagamentos mês à mês. Desta forma as empresas Convenção, Serveng Civilsan e
Heleno & Fonseca confirmaram os valores pagos à fiscalizada.
A contribuinte, atendendo às intimações também apresentou cópia dos recibos dos
pagamentos efetuados pelas empresas acima mencionadas, coincidindo os valores das
empresas Convenção (R$ 727.782,29) e Serveng Civilsan (R$ 3.000.000,00).
Com relação à empresa Heleno & Fonseca, foram apresentados recibos no valor de R$
1.729.190,86, sendo que a fiscalizada demonstrou R$ 990.000,00, existindo assim uma
diferença de R$ 739.190,86, valor bruto, sem a exclusão dos impostos.
Esta diferença é coincidente com o recibo de fevereiro de 2004, apresentado pela
Heleno & Fonseca, e demonstrado pela fiscalizada por R$ 90.000,00 (recibo de
fevereiro), deixando de juntar cópia de um recibo de R$ 90.000,00, de novembro de
2004. O valor líquido desta parcela (descontados os impostos) seria de R$ 628.741,35,
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000652/2009-19

cujo pagamento para a contribuinte foi efetuado através de TED, cuja solicitação ao
Banco do Estado de São Paulo S/A ocorreu através de correspondência da Heleno &
Fonseca, de 16/02/2004. O crédito na conta corrente da fiscalizada de n° 132. 726-8, do
Unibanco S/A, agência 0412, foi efetuado em 16/02/2004, conforme consta do extrato
bancário entregue pela contribuinte.
Por todo o exposto, e pela documentação examinada, entregue pela fiscalizada e pelas
empresas circularizadas, conclui-se que a contribuinte deixou de contabilizar como
Receita Operacional, o montante de R$ 5.456.973,15 (= R$ 727.782,29 + R$
3.000.000,00 + R$ 1.729.190.86) no ano-calendário de 2004, não oferecendo por
conseguinte à tributação este valor, ficando caracterizada a omissão de receitas.
DOS LANÇAMENTOS
Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos, relativos ao ano-
calendário de 2004:

Obs: •
Fundamento legal constante dos respectivos Autos de Infração.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos em 09/03/2009 (fl. 435), a contribuinte, por meio de sua
advogada, regularmente constituída, apresentou, em 08/04/2009, a impugnação de fls.
437/451, alegando, em síntese, o seguinte:
PRELIMINARMENTE - DA DECADÊNCIA COM RELAÇÃO A 2004
No presente caso, a lavratura do Auto de Infração somente ocorreu em 04/03/2009 e
recebido pela contribuinte em 09/03/2009, assim sendo, todos os tributos, declarados ou
não, devidos ou não, referentes ao ano-calendário de 2004 não poderão ser
desconstituídos.
Isto porque o prazo que a Fazenda detém para a desconstituir atos e/ou fatos sujeita-se
ao mesmo prazo decadencial da exação propriamente dita, qual seja 5 anos. Logo, ao
desconsiderar atos e/ou fatos em prazo superior aos 5 anos (retroativos), o agente fiscal
excedeu seu poder de fiscalização, lançando exações tributária sobre fatos jurídicos
aperfeiçoados no tempo, sobre os quais não mais caberia discussão.
DOS FATOS E DO DIREITO
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000652/2009-19

A impugnante foi intimada a apresentar documentos para apuração do imposto de renda
referente a 2004 e cumpriu, tempestivamente, com todos os comprovantes e outros
documentos, conforme bem relatado pelo Auditor Fiscal, em seu relatório.
Entretanto, há que se considerar que, conforme acordado entre as partes quando a
assinatura de seus contratos, todas as obrigações tributárias ficariam a cargo das
empresas contratantes de seus serviços, passando a serem pagadoras dos tributos,
recolhidos na fonte.
Dessa forma, é a presente para requerer que a presente autuação seja cancelada e
posteriormente arquivada sem que produza os efeitos, tendo em vista que os valores
devidos foram devidamente recolhidos na fonte pelas empresas contratantes e que foram
intimadas pelo Auditor Fiscal a apresentar os documentos, conforme faz constar em seu
relatório.
A autoridade fiscal afirma que: "..tendo em vista que a empresa ora fiscalizada recebeu
valores tributáveis como beneficiária de outras empresas, e declarou recebimento zero
em sua DIPJ ano calendário de 2004”.
Ocorre que tal informação não condiz com os fatos, tendo em vista que todos os
impostos foram recolhidos, devida e tempestivamente na fonte, pelas empresas
contratantes dos serviços da impugnante, obrigação esta resultante de contrato firmado
pela contribuinte e seus contratantes, referente aos seus rendimentos obtidos no ano-
calendário de 2004.
DOS JUROS DE MORA E DA TAXA SELIC
Verifica-se dos Autos de Infração que os juros de mora incidentes sobre o débito
ficaram sujeitos à aplicação da taxa SELIC, nos termos do artigo 13 da Lei n° 9.065/95.
No entanto, os referidos juros jamais poderiam ter sido fixados com base na mencionada
taxa, pois esta, além de constituir figura híbrida, composta de correção monetária, juros
e valores correspondentes à remuneração de serviços das instituições financeiras, ainda
é fixada unilateralmente por órgão do próprio Poder Executivo.
Não bastasse, a taxa SELIC extrapola em muito o limite percentual de juros de 1% ao
mês previsto no artigo 161 do CTN.
Portanto, imperioso concluir que a Lei n° 9.065/95, acabou por incidir em flagrante
ilegalidade, face ao que dispõe o artigo 161, § 1o, do CTN, na medida que instituiu, para
a fixação dos juros de mora aplicáveis aos débitos tributários, índice manifestamente
manipulável pelo Poder Executivo Federal, o que resta, de plano, inaceitável.
A ilegalidade da utilização da taxa SELIC para fins tributários foi reconhecida pelo STJ
recentemente, consoante demonstra o julgado transcrito às fls. 448/449.
Diante do exposto, ainda que procedesse a exigência do tributo consignado neste Auto
de Infração, não poderia ser mantida a exigência no tocante aos juros de mora, razão
pela qual este montante deve ser cancelado.
DO DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE (MULTA DE 75%)
Conforme se depreende do Auto de Infração, a autoridade fiscal aplicou à impugnante
multa de 75% sobre a totalidade do imposto supostamente devido, prevista no artigo
957, inciso I do RIR/99.
Depreende-se da análise do artigo supracitado que, para a aplicação da penalidade seria
preciso que houvesse falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento
após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração
e nos de declaração inexata.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000652/2009-19

Ora, salta aos olhos que, ao caso em tela, não se aplica nenhuma das mencionadas
condições. Sendo assim, mais descabida ainda é a aplicação da penalidade, cujo
exorbitante valor é de 75 %, uma vez que, conforme já mencionado, a diferença que a
autoridade fiscal pretende cobrar da impugnante somente pode decorrer de algum
engano.
Constata-se de plano que a impugnante já havia cumprido o seu dever de prestar,
anualmente, todos os esclarecimentos necessários à Receita Federal, razão pela qual é
totalmente sem sentido a aplicação de uma penalidade por suposta omissão nesse
sentido, razão pela qual quer seja desconsiderada a aplicação da pena da multa de 75%.
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a impugnante que seja cancelado o Auto de Infração
ora combatido, nos termos acima propostos, exonerando a contribuinte do recolhimento
do tributo, juros de mora e multa punitiva inicialmente exigidos.
Subsidiariamente, na hipótese de sobreviver a autuação às razões desenvolvidas pela
impugnante, requer-se que seja afastada a exigência dos juros de mora calculados com
base na taxa SELIC.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a serem feitas, relativamente
às decisões proferidas neste processo sejam encaminhadas à sua procuradora.
Protesta a impugnante pela posterior juntada da cópia dos contratos firmados com as
empresas contratantes de seus serviços, posto que a impugnante não os localizou
tempestivamente.
Protesta, ainda, a impugnante, por todos os meios de prova em Direito admitidas,
notadamente pela juntada de novos documentos.
Em sessão de 14/01/2015, a DRJ/SPO julgou procedente em parte a impugnação
do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido os lançamentos efetuados dentro do prazo decadencial, rejeita-se a
preliminar argüida.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. DEDUÇÃO.
Deve-se deduzir, dos tributos apurados, os montantes já descontados da contribuinte
pelas fontes pagadoras. Exigência exonerada em parte.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000652/2009-19

O cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC tem previsão legal, não
competindo à esfera administrativa a análise da ilegalidade ou inconstitucionalidade de
normas jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO/RECOLHIMENTO.
Constatada falta de pagamento ou recolhimento (sem fraude), no lançamento de ofício
será aplicada multa de 75%, calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição.
DEMAIS TRIBUTOS (PIS, COFINS E CSLL). DECORRÊNCIA DOS MESMOS
FATOS E ELEMENTOS DE PROVA.
Os lançamentos relativos ao PIS, à COFINS e à CSLL decorrem dos mesmos fatos e
elementos de prova relativos ao lançamento do IRPJ e, desse modo, a decisão relativa
ao IRPJ se estende, mutatis mutandis, a esses tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 512/520 do e-processo):
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
O entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, exarado no Parecer PGFN/CAT
no 1.617/2008 (alíneas “d” e “e” do item 49), sobre a fixação do termo a quo de prazos
de decadência e prescrição, em face da publicação da Súmula Vinculante no 8 do STF, é
o seguinte:
“49. (...)
(...)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve ou não
declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
(...)” (grifei).
Os supracitados artigos do CTN dispõem que (grifos meus):
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000652/2009-19

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”.
Em resumo, para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do artigo 173, inciso I do CTN; tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do artigo 150 do CTN.
Conforme Autos de Infração, foram efetuados os seguintes lançamentos:

Esses lançamentos foram cientificados à empresa em 09/03/2009 (fl. 435), de modo
que, independentemente do artigo do CTN aplicável, não ocorreu a decadência quanto
aos fatos geradores de março a dezembro de 2004 (todo IRPJ, toda CSLL, parte do PIS
e parte da COFINS).
Com relação aos demais fatos geradores (PIS e COFINS dos meses de janeiro e
fevereiro de 2004), a empresa, conforme pesquisa aos sistemas da RFB (códigos 8109 e
2172, relativos, respectivamente, ao PIS e à COFINS), não efetuou qualquer pagamento
(os únicos DARFs encontrados referem-se a parcelamento de débitos anteriores,
processo no 11610.005606/2001-69), sendo, portanto, aplicável o artigo 173, inciso I do
CTN. Desse modo, também não ocorreu a decadência quanto aos demais fatos
geradores.
Rejeita-se, dessa forma, a preliminar de decadência argüida.
DO MÉRITO
Conforme relatado, a fiscalização apurou que a contribuinte auferiu, no ano calendário
de 2004, receitas decorrentes da prestação de serviços (código 1708) às seguintes
empresas:
•
Convenção S/A Corretora Valores Câmbio (CNPJ 61.747.085/0001-60): valor total
de R$ 727.782,29;
•
Serveng
Civilsan
S/A
Empresas
Associadas
de
Engenharia
(CNPJ
48.540.421/0001-31): valor total de R$ 3.000.000,00; e
•
Heleno & Fonseca Construtécnica S/A (CNPJ 61.573.184/0001-73): valor total de
R$ 1.729.190.86.
Os valores mensais constam das DIRFs entregues pelas empresas supracitadas (em
anexo) e estão sintetizadas à fl. 396.
A impugnante não contesta que tenha, de fato, auferido tais receitas, mas argumenta que
“conforme acordado entre as partes quando da assinatura de seus contratos, todas as
obrigações tributárias ficariam a cargo das empresas contratantes de seus serviços,
passando a serem pagadoras dos impostos, tributos, assim seriam recolhidos na fonte”; e
protesta pela posterior juntada da cópia dos contratos assim firmados com as empresas.
Primeiramente, cumpre observar que, salvo disposições de lei em contrário (inexistente,
no presente caso), “as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000652/2009-19

definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”, nos
expressos termos do artigo 123 do CTN, sendo desnecessária, portanto, a juntada dos
referidos contratos.
Os tomadores dos serviços responsabilizam-se apenas pela retenção e recolhimento do
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) relativo aos serviços recebidos, à alíquota de
1,5%, nos termos do artigo 647 do RIR/99, in verbis:
“Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2o, Decreto-Lei no 2.065,
de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no 7.450, de 1985, art. 52, e Lei no 9.064, de 1995, art.
6o).
§ 1o Compreendem-se nas disposições deste artigo os serviços a seguir indicados:
(...)
2. advocacia;
(...)”.
Mas, não se trata de tributação definitiva do imposto de renda, mas uma antecipação do
apurado na DIPJ, nos termos do artigo 650 do RIR/99, in verbis:
“Art. 650. O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do
devido pela beneficiária (Decreto-Lei no 2.030, de 1983, art. 2o, §1o)”.
A partir de 2004 a incidência na fonte passou a abranger a CSLL (alíquota de 1%), o
PIS (alíquota de 0,65%) e a COFINS (alíquota de 3%), também como antecipação do
tributo apurado na DIPJ, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei no 10.833/2003, in
verbis:
“Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
(...)
§ 3o As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção do
imposto de renda na fonte das pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas específicas previstas
na legislação do imposto de renda.
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
(...)”.
Dessa forma, a contribuinte deveria ter oferecido à tributação (do IRPJ, da CSLL, do
PIS e da COFINS) as supracitadas receitas, podendo deduzir, dos tributos apurados, os
respectivos montantes já retidos pelas fontes pagadoras (as supracitadas empresas,
tomadoras dos serviços).
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000652/2009-19

Assim, a fiscalização, corretamente, apurou, com base nas receitas omitidas e não
contestadas pela impugnante, os tributos devidos: IRPJ (lucro trimestral, presumido),
CSLL (lucro trimestral, presumido), PIS (faturamento mensal) e COFINS (faturamento
mensal).
A única ressalva a ser feita na autuação refere-se ao fato de que a fiscalização deveria
ter deduzido, dos tributos apurados, os montantes já descontados da contribuinte pelas
fontes pagadoras (valores discriminados nas DIRFs em anexo). Não o fazendo (vide
Auto de Infração, fl. 404), o lançamento deve ser revisto nesta decisão, conforme
cálculos a seguir, no item “DOS TRIBUTOS MANTIDOS”.
DOS JUROS DE MORA E DA TAXA SELIC
O cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC tem previsão legal (artigo 13 da
Lei n° 9.065/95 e artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/96).
Quanto à ilegalidade ou inconstitucionalidade das referidas normas legais, à esfera
administrativa não cabe apreciar questões dessa natureza, competência exclusiva do
Poder Judiciário.
No entanto, diante do disposto no § único do artigo 4o do Decreto no 2.346/97, que
estabelece que “... devem os órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da
Administração Fazendária, afastar a aplicação de lei, tratado ou ato normativo federal,
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”, resta-nos salientar que não
há manifestação do Supremo Tribunal Federal considerando inconstitucionais os
supracitados acréscimos legais.
Assim, correta a cobrança de juros de mora, nos exatos termos da autuação.
DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício de 75%, relativa ao ano-calendário de 2004, estava legalmente
prevista, no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 (em sua versão original), in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)”.
No caso em tela, verifica-se a exata subsunção dos fatos (omissão de receitas) ao
disposto no inciso I do artigo 44 supra transcrito.
Assim, correta a aplicação da multa de ofício de 75%, nos exatos termos da autuação.
Quanto à eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade da referida norma legal, à esfera
administrativa não cabe apreciar questões dessa natureza, competência exclusiva do
Poder Judiciário, conforme já mencionado.
DOS TRIBUTOS MANTIDOS
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000652/2009-19

Conforme mencionado no item “DO MÉRITO”, há que se deduzir, dos tributos
apurados, os montantes já descontados da contribuinte pelas fontes pagadoras (valores
discriminados nas DIRFs em anexo), conforme cálculos a seguir (valores em reais):
[...]
DAS INTIMAÇÕES
No tocante à postulação de que futuras intimações sejam encaminhadas à procuradora
da contribuinte, ressalta-se que tal pretensão envolve providências da alçada da
autoridade preparadora, de modo que, sobre esse assunto, não se manifesta a autoridade
julgadora.
DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
A impugnante protesta pela posterior juntada de novos documentos.
Considerando que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da livre
convicção da autoridade julgadora, desnecessária a produção de novas provas, como a
juntada de outros documentos.
Ademais, nos termos do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada
pela Lei no 8.748/93, a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso.
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de se considerar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO. Crédito tributário mantido em parte, conforme a seguir demonstrado
(valores em reais).

Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000652/2009-19

O contribuinte apresentou recurso voluntário no qual se insurge única e
exclusivamente em face dos seguintes pontos: II.i. decadência, II.ii. ilegalidade da taxa Selic
para cálculo dos juros e II.iii. descabimento da multa de 75%.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
22/06/2015 (fls. 533 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
06/07/2015 (fls. 552 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Vejamos cada um dos argumentos de defesa lançados pelo contribuinte:

Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000652/2009-19

O contribuinte reitera em seu recurso que “a lavratura do AI somente ocorreu em
04 de março de 2009, tendo sido recebido pela Recorrente em 09 de março de 2009.
Considerando-se que à Fazenda aplica-se o prazo decadencial de 5 anos, tendo o agente fiscal
desconsiderado atos ou fatos em prazo superior a esse (o direito do Fisco constituir crédito
relativo ao imposto de renda exercício de 2004, declarado em 2005, esgotou-se em 01 de janeiro
de 2009), excedeu, assim, o seu poder de fiscalização” (fls. 559 do e-processo).
Em que pese o aduzido, os argumentos da DRJ/SPO - no ponto - não merecem
qualquer ressalva, de modo que devem ser mantidos integralmente (fls. 512/513 do e-processo):
[...] para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do artigo 173, inciso I do CTN; tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do artigo 150 do CTN.
Conforme Autos de Infração, foram efetuados os seguintes lançamentos:

Esses lançamentos foram cientificados à empresa em 09/03/2009 (fl. 435), de modo
que, independentemente do artigo do CTN aplicável, não ocorreu a decadência quanto
aos fatos geradores de março a dezembro de 2004 (todo IRPJ, toda CSLL, parte do PIS
e parte da COFINS).
Com relação aos demais fatos geradores (PIS e COFINS dos meses de janeiro e
fevereiro de 2004), a empresa, conforme pesquisa aos sistemas da RFB (códigos 8109 e
2172, relativos, respectivamente, ao PIS e à COFINS), não efetuou qualquer pagamento
(os únicos DARFs encontrados referem-se a parcelamento de débitos anteriores,
processo no 11610.005606/2001-69), sendo, portanto, aplicável o artigo 173, inciso I do
CTN. Desse modo, também não ocorreu a decadência quanto aos demais fatos
geradores.
Rejeita-se, dessa forma, a preliminar de decadência arguida.
Assim, deve ser mantida a rejeição da preliminar de nulidade.

O contribuinte questiona ainda a cobrança dos juros moratórios mediante
utilização da Taxa Selic sobre os valores lançados a título de principal.
Em suas palavras, é “imperioso concluir que a Lei no 9.065, de 20.06.95, acabou
por incidir em flagrante ilegalidade face ao que dispões o artigo 161, parágrafo 1o, do Código
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000652/2009-19

Tributário Nacional, na medida que instituiu, para a fixação dos juros de mora aplicáveis aos
débitos tributários, índice manifestamente manipulável pelo Poder Executivo Federal, o que
resta, de plano, inaceitável, até mesmo por que, como bem doutrina Vicente Raó, não prevalece
no sistema político nacional o regime da delegação de poderes”.
Nada obstante o aduzido, a Súmula CARF no 04, cujos efeitos são vinculantes,
portanto, de observância obrigatória, dispõe que “A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”.
Portanto, não assiste razão ao contribuinte no ponto.

O mesmo ocorre com a aplicação da multa de ofício no percentual regular de
75%, a qual deriva exclusivamente da lei, sendo portanto aplicável a todos os casos de
inadimplência tributária.
O acórdão recorrido deve ser da mesma forma mantido integralmente no ponto
(fls. 515 do e-processo):
DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício de 75%, relativa ao ano-calendário de 2004, estava legalmente
prevista, no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 (em sua versão original), in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)”.
No caso em tela, verifica-se a exata subsunção dos fatos (omissão de receitas) ao
disposto no inciso I do artigo 44 supra transcrito.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000652/2009-19

Assim, correta a aplicação da multa de ofício de 75%, nos exatos termos da autuação.
Quanto à eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade da referida norma legal, à esfera
administrativa não cabe apreciar questões dessa natureza, competência exclusiva do
Poder Judiciário, conforme já mencionado.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 592
DF CARF MF
Original